Tribunal: TJMT
Processo: 1003634-29.2024.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003634-29.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LENOIR LUIZ ORSO - CPF: 627.136.049-15 (APELADO), LUIZ JOSE ORSO - CPF: 093.764.969-49 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), LUIZ JOSE ORSO - CPF: 093.764.969-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LENOIR LUIZ ORSO - CPF: 627.136.049-15 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE LENOIR LUIZ ORSO E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BMG SA.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. CONTRATAÇÃO SEM INTERVENÇÃO DO CURADOR. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO PARCIAL EM DOBRO MODULADA PELO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco BMG S.A. e por
L.L.O.
, representado por seu curador
L.J.O.
, contra sentença da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença declarou a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado firmados pelo autor, então interditado, sem a participação do curador; reconheceu a inexistência de débito; determinou a restituição simples dos valores descontados; impôs compensação parcial com valor creditado e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco recorreu pela validade do contrato e pela inexistência de dano moral ou dever de restituição. O autor recorreu para pleitear a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado por pessoa absolutamente incapaz sem a participação do curador;

(
ii
) definir se a relação contratual atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor;

(
iii
) apurar a responsabilidade da instituição financeira pela contratação inválida e descontos no benefício previdenciário;

(
iv
) analisar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da contratação nula;

(v) determinar se é devida a restituição dos valores em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, e a partir de qual momento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito consignado celebrado por pessoa absolutamente incapaz, sem a representação legal de seu curador, é nulo de pleno direito, nos termos do art. 166, I, do Código Civil.

A ausência da participação do curador torna inválida a manifestação de vontade do curatelado, cuja interdição já estava vigente desde 2012.

A relação entre as partes é de consumo, conforme os
arts
. 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do STJ, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

A instituição financeira tem o dever de diligência na verificação da capacidade civil de seus contratantes, sendo vedado se aproveitar da condição de vulnerabilidade do consumidor (art. 39, IV, do CDC).

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato nulo, configuram falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, atraindo o dever de indenizar.

O dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) quando há comprometimento da subsistência de pessoa vulnerável por descontos ilícitos em verba alimentar, sendo razoável o arbitramento em R$ 5.000,00.

A restituição dos valores descontados deve observar a modulação firmada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS: valores cobrados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; após essa data, em dobro, bastando a violação à boa-fé objetiva.

A compensação de valores já disponibilizados ao autor está corretamente determinada na sentença, conforme o art. 884 do CC e o art. 341 do CPC.

Os consectários legais devem observar a natureza extracontratual da responsabilidade: correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido.

Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É nulo de pleno direito o contrato de cartão de crédito consignado firmado por pessoa absolutamente incapaz sem a participação de seu curador.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por contratação inválida e descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa curatelada.

A restituição dos valores deve observar a modulação do STJ: simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, quando houver violação à boa-fé objetiva.

Os danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício de pessoa interditada configuram-se
in
re

ipsa
.

Os juros moratórios e a correção monetária incidem, respectivamente, desde o evento danoso e o efetivo prejuízo, em casos de responsabilidade extracontratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 104, I; 166, I; 884; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 341, 373, II, 85, § 11; Súmulas 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EAREsp
676.608/RS, Corte Especial, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.03.2021.

STJ, REsp 2.220.684/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.09.2025.

TJ-MT,
ApCiv
1003324-96.2019.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 04.04.2025.

TJ-MT,
ApCiv
1049681-73.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Luis
Felipe Lara de Souza
, da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LENOIR LUIZ ORSO
, representado por seu curador LUIZ JOSÉ ORSO, na presente
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
, para
a)
declarara nulidade absoluta dos contratos de cartão de crédito consignado n.º 15255636 e 15255636318012024, bem como de quaisquer outros a eles vinculados em nome do autor;

b)
declarara inexistência dos débitos deles decorrentes;

c)
condenar

a parte ré a restituir, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor;

d)
compensar

o valor resultante da atualização monetária constante da alínea “c” com a quantia de R$ 1.586,50 (um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), comprovadamente disponibilizada conforme Id. 157047530
; e
e
)
condenara parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em suas razões recursais, a instituição financeira defende que, ao contrário do que alega na inicial, a parte autora firmou contrato de cartão de crédito consignado. Afirma que o instrumento contratual é claro em todos os seus termos e que a parte autora consentiu com eles, não havendo que se falar em nulidade ou fraude na contratação.

Sustenta que houve depósito de valores diretamente na conta bancária da parte autora, que se beneficiou da contratação realizada, asseverando não ser razoável que o consumidor assine de forma livre e espontânea contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira e posteriormente venha a juízo pleitear sua nulidade sob a alegação de nulidade da contratação.

Nega, ainda, a existência de danos morais
e materiais
indenizáveis, sob o fundamento de que os descontos ocorridos no benefício do autor decorrem de exercício regular do direito do banco, uma vez que houve contratação válida de cartão de crédito consignado.

Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao apelo interposto, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Subsidiariamente, defende a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, por considerar o montante fixado a título de danos morais excessivo e desproporcional.

Pugna, ainda, pela retificação dos consectários legais, para que os juros e correção monetária incidentes sobre os danos morais sejam contados a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e que a correção monetária sobre o dano material tenha início a contar da data do arbitramento e os juros de mora, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas em ID
326826909
.

Por sua vez,
LENOIR LUIZ ORSO
também interpôs recurso de apelação, tão somente para ampliar a condenação da instituição financeira ao pagamento de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42 do CDC, ao invés de restituição simples, como estabelecido na sentença.

A instituição financeira apresentou contrarrazões em ID
326826908
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata
-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Luis
Felipe Lara de Souza
, da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LENOIR LUIZ ORSO
, representado por seu curador LUIZ JOSÉ ORSO, na presente
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
, para
a)
declarara nulidade absoluta dos contratos de cartão de crédito consignado n.º 15255636 e 15255636318012024, bem como de quaisquer outros a eles vinculados em nome do autor;

b)
declarara inexistência dos débitos deles decorrentes;

c)
condenar

a parte ré a restituir, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor;

d)
compensar

o valor resultante da atualização monetária constante da alínea “c” com a quantia de R$ 1.586,50 (um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), comprovadamente disponibilizada conforme Id. 157047530
; e
e
)
condenara parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A demanda originária foi ajuizada por
Lenoir
Luiz Orso
, representado por seu curador definitivo Luiz José Orso, alegando que o primeiro se encontra interditado judicialmente desde 24/10/2012, conforme sentença prolatada no processo nº 469-84.2007.811.0045. Sustentaram que foram realizadas contratações de cartão de créditoconsignado (RMC) sem o conhecimento e anuência do curador legal, pleiteando a nulidade dos contratos n.º 15255636 e 15255636318012024, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A instituição financeira contestou alegando a regularidade da contratação, apresentando documentos como
selfie
do contratante
, instrumento jurídico assinado pelo autor e
comprovante de transferência financeira
realizada diretamente à conta do autor.

A sentença de primeiro grau, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Luis
Felipe Lara de Souza
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“
[...]
II.2- Do mérito

2.1. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Trata-se de relação jurídica de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a Súmula 297 do STJ, segundo a qual "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". A autora, na qualidade de consumidora hipossuficiente e presumivelmente vulnerável no que tange às cláusulas e condições contratuais, faz jus à proteção especial conferida pelo microssistema consumerista.

2.2. Da validade da contratação

A questão central reside na validade dos contratos de cartão de crédito consignado supostamente firmados pelo autor, pessoa submetida a interdição judicial, sem a participação de seu curador.

O ordenamento jurídico brasileiro é expresso quanto à incapacidade do interditado para a prática de atos da vida civil. Nos termos do art. 104, I, do Código Civil, a validade do negócio jurídico exige agente capaz. A ausência de tal pressuposto conduz à nulidade absoluta do contrato, conforme dispõe o art. 166, I, do mesmo diploma.

No caso em apreço, é incontroverso que o autor se encontra interditado, estando sob a curatela de Luiz José Orso. Não obstante, a instituição financeira procedeu à contratação sem exigir a participação do curador, formalizando negócio jurídico diretamente com o curatelado, o que implica violação direta ao regime de proteção estabelecido pela sentença de interdição.

Cumpre destacar que a interdição não é mero detalhe formal, mas medida protetiva destinada a resguardar a dignidade e a autonomia assistida da pessoa incapaz. Por isso, a contratação celebrada em tais condições é nula de pleno direito, independentemente de demonstração de prejuízo, conforme entendimento consolidado em diversos tribunais pátrios.

Nesse sentido:

[...]

É de se ressaltar que a instituição financeira, ao atuar no mercado de crédito consignado, tem o dever de observar os princípios da confiança, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, assumindo riscos inerentes à sua atividade (teoria do risco do empreendimento).

A ausência de diligência mínima em verificar a condição civil do contratante configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

Reconhecida a nulidade do contrato, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor são indevidos e devem ser restituídos. Todavia, impõe-se que a restituição se dê de forma simples, e não em dobro, porquanto se trata de hipótese em que houve engano justificável por parte da instituição financeira, que não tinha ciência inequívoca da condição de incapacidade do contratante.

Ressalte-se, ainda, que a parte ré comprovou, por meio do documento de Id. 157047530, a disponibilização de crédito no valor de R$ 1.586,50 (um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos). Tal fato não foi especificamente impugnado pela parte autora em sua réplica, razão pela qual se torna incontroverso, nos termos do art. 341 do CPC. Dessa forma, impõe-se que tais valores sejam compensados quando da restituição, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do autor, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

No tocante ao pleito indenizatório, verifica-se que os descontos realizados atingiram verba de natureza alimentar, afetando diretamente a subsistência do autor, pessoa submetida a curatela. Nessas circunstâncias, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova do efetivo abalo, pois o constrangimento e a violação à dignidade decorrem diretamente da ilicitude da conduta da ré.

Considerando a gravidade da ofensa, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência pátria, fixo a indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
declarar
a nulidade absoluta dos contratos de cartão de crédito consignado n.º 15255636 e 15255636318012024, bem como de quaisquer outros a eles vinculados em nome do autor;

b)
declarar
a inexistência dos débitos deles decorrentes;

c)
condenar
a parte ré a restituir, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor,corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desconto e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação;

d)
compensar
o valor resultante da atualização monetária constante da alínea “c” com a quantia de R$ 1.586,50 (um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), comprovadamente disponibilizada conforme Id. 157047530.

e)
condenar
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir desta sentença e com incidência de juros pela taxa SELIC a contar da citação.

Condeno
o requerido ao pagamento das custas,despesas processuaise honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10 % (dezpor cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, com amparo nos critérios do artigo86, parágrafo único, do CPC.”

Inconformada,
Banco BMG S.A.
interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, a regularidade da contratação, com autonomia de vontade do contratante.Defende, ainda, a inexistência de danos morais e a desnecessidade de restituição de valores. Requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a compensação de valores e redução da condenação.

Por sua vez
,

Lenoir
Luiz Orso
também interpôs recurso de apelação, almejando a ampliação da condenação, a fim de que a restituição do indébito determinada na r. sentença ocorra na forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC.

Pois bem.

A questão central dos autos reside na análise da validade de contrato de cartão de crédito consignado celebrado com pessoa interditada judicialmente, sem a participação de seu curador legal.

No caso em apreço, conquanto a instituição financeira sustente ter observado todas as etapas formais necessárias à validade, regularidade e eficácia do contrato, a análise pormenorizada do documento revela inconsistências inequívocas que comprometem sua higidez jurídica.

Primeiramente, verifica-se que o negócio jurídico entabulado indica como contratante LENOIR LUIZ ORSO, não obstante este careça de capacidade jurídica para contratar desde 2012, quando foi declarado absolutamente incapaz por força da sentença prolatada nos autos do processo nº 469-84.2007.811.0045. Dessa forma, seria imprescindível que o instrumento contratual consignasse expressamente a qualificação de LENOIR LUIZ ORSO como pessoa absolutamente incapaz, com a devida representação legal exercida por seu curador LUIZ JOSÉ ORSO.

Ademais, constata-se que o contrato foi assinado eletronicamente por LENOIR LUIZ ORSO em
22/07/2019
, sem que houvesse qualquer manifestação expressa de seu curador que pudesse comprovar, de forma inequívoca, a existência de intenção consciente de contratar em benefício do curatelado.

Na hipótese dos autos, não obstante o esforço argumentativo da instituição financeira em fazer prevalecer a tese de que LENOIR LUIZ ORSO possuía plena ciência e consentimento acerca do objeto contratado, e conquanto sustente a clareza da modalidade contratual, o negócio jurídico carece dos requisitos mínimos de validade, notadamente a assinatura expressa de LUIZ JOSÉ ORSO na qualidade de representante legal de LENOIR.

Como é cediço, os atos praticados por pessoa absolutamente incapaz sem a devida representação são nulos de pleno direito (art. 166, inciso I, do Código Civil). Uma vez que os requisitos legais não foram adequadamente observados, mostra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz.

A propósito:

“
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cédula de empréstimo bancário cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Apelo da ré –
Autor interditado judicialmente – Ausência do curador no ato da contratação – Declaração de nulidade do contrato celebrado após a interdição judicial do requerente, à luz do art. 166, I, do Código Civil
– Restabelecimento do status quo ante – Devolução das parcelas descontadas do autor – Cobranças suspensas em sede liminar – Danos morais reconhecidos – Conduta da ré –
Empréstimo, que apenas se tornou possível diante da participação decisiva da instituição financeira ré, a qual, negligenciando os sinais aparentes de incapacidade, optou por realizar tal contratação com o autor, pessoa judicialmente interditada
– Comprometimento da renda mensal do autor – Contratação temerária com pessoa cuja vulnerabilidade era patente e com base em índices de juros remuneratórios exorbitantes - Descontos em conta corrente que superam o valor creditado – Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Ausência de recurso pelo autor – DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA DO REQUERENTE – Anulado o contrato, o valor creditado pela apelante deve ser devolvido – Sentença reformada em parte, para determinar a devolução do valor creditado em decorrência do contrato na conta do autor – Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AC: 10027126320208260577 SP 1002712-63 .2020.8.26.0577, Relator.: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 29/04/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021, grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA Ação declaratória Alegação de irregularidade de contrato de empréstimo bancário celebrado por interditado judicialmente - Deferimento parcial de tutela antecipada determinando a suspensão da publicidade ou não inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes
Para validade e existência do negócio jurídico exige-se a qualidade de agente capaz, inexistente na hipótese, em princípio, porquanto ao tempo da celebração do contrato de empréstimo o autor/agravado era interditado judicialmente.
Inscrição em banco de dados de inadimplentes, neste caso, inadmissível Recurso negado.
” (TJ-SP - AI: 01550319620128260000 SP 0155031-96.2012.8 .26.0000, Relator.: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 30/01/2013, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2013)

Reconhecida a nulidade da contratação, cumpre analisar a responsabilidade da instituição financeira.

A relação estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a responsabilidade da apelante é
objetiva
, nos termos do artigo 14 do CDC.

Era dever da instituição financeira verificar a capacidade do contratante e exigir a participação do representante legal, especialmente considerando que a condição de pessoa interditada configura situação de extrema vulnerabilidade.

O artigo 39, inciso IV, do CDC expressamente veda ao fornecedor "
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social
".

Ora, a falha da apelante em observar as formalidades legais exigidas para negócios envolvendo pessoas incapazes configura falha na prestação do serviço, ensejando sua responsabilização pelos danos decorrentes.

Nesse contexto, a contratação nula e os descontos indevidos no benefício previdenciário de pessoa interditada causam danos que transcendem o mero aborrecimento. A privação de recursos financeiros essenciais, oriundos de benefício previdenciário, configura dano moral
in
re

ipsa
, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade do ofendido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor arbitrado de
R$ 5.000,00
se mostra razoável e proporcional à gravidade da conduta e aos danos sofridos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A indenização cumpre, ainda, função punitivo-pedagógica, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATO
CELEBRADO POR PESSOA
ABSOLUTAMENTE

INCAPAZ
. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADE LEGAIS. DESPOVIMENTO. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Comprovada a incapacidade civil
absoluta
da parte autora à época da contratação, inclusive por ocasião da ação de interdição ajuizada anos antes da curatela, restou evidenciada a nulidade dos
contratos
, por ausência de capacidade civil para a prática do ato jurídico. 4. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, ao realizar contratação com pessoa em condição de
hipervulnerabilidade
psíquica, o que caracteriza desrespeito ao dever de cautela e diligência exigido do fornecedor de serviços.5. Os descontos indevidos no benefício previdenciário, realizados com base em
contrato
nulo, configuram
dano

moral
indenizável, por ultrapassarem o mero dissabor cotidiano e atingirem a dignidade da pessoa humana. 6. O valor de
R
$ 5.000,00
a título de indenização por
danos

morais
revela-se proporcional à gravidade dos fatos e adequada à finalidade reparatória e pedagógica da condenação. 7. Na hipótese de comprovação de irregularidade dos descontos, em razão do vício no negócio jurídico celebrado, é cabível a devolução dos valores descontados, sob pena de enriquecimento ilícito
.”(TJ-MT 1003324-96.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NULIDADE DE
CONTRATOS
DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PESSOA
ABSOLUTAMENTE

INCAPAZ
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO

MORAL
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO. III. Razões de decidir1. A ausência de prova da regular contratação dos empréstimos consignados e do cartão de crédito, inclusive mediante a não apresentação dos respectivos
contratos
pela instituição financeira, atrai a inversão do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC. 2. Configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado n. 479 da Súmula do STJ.3. A cobrança de valores em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, gera
dano

moral
in
re

ipsa
, sobretudo em se tratando de pessoa idosa e
absolutamente

incapaz
. 4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida ante a inexistência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.5. A indenização por
danos

morais
deve ser fixada em
R
$ 5.000,00
, considerando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da reparação
.” (TJ-MT 1049681-73.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Quanto ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, tenho que estenãocomporta acolhimento, ante o risco de esvaziar o caráter punitivo-pedagógico da medida.

No que tange ao pedido de afastamento da
restituição do indébito
, entendo que não merece acolhida. Tendo sido reconhecida a nulidade absoluta do contrato celebrado, impõe-se o dever de restituição dos valores descontados dos proventos de aposentadoria do autor, uma vez que referidos descontos carecem de causa jurídica válida que os justifique.

Admitir-se o seu recebimento definitivo pela instituição financeira equivaleria à chancela do enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art
.
884 do Código Civil. A restituição, nesse contexto, revela-se medida necessária para restaurar o equilíbrio patrimonial injustamente rompido em razão de cobrança indevida fundada em negócio jurídico inexistente.

A instituição financeira requer que
o termo inicial da correção monetária incidente sobre a restituição do indébito ocorra desde o arbitramento, e o dos juros moratórios ocorra a partir da citação.

Todavia, tal pedido não prospera, uma vez que, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios devidos a título de dano material em caso de responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Analisando detidamente a r. sentença, verifico que o termo inicial fixado pelo juízo
a quo
para os consectários legais diverge do entendimento pacífico do STJ, todavia, a devida retificação será realizada em momento oportuno, quando da análise do recurso interposto pela parte contrária.

Por fim,
d
eixo de acolher
o pedido de compensação, uma vez que a r. sentença já prevê tal possibilidade, conforme se extrai do seguinte excerto:

“
Ressalte-se, ainda, que a parte ré comprovou, por meio do documento de Id. 157047530, a disponibilização de crédito no valor de R$ 1.586,50 (um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos). Tal fato não foi especificamente impugnado pela parte autora em sua réplica, razão pela qual se torna incontroverso, nos termos do art. 341 do CPC.
Dessa forma, impõe-se que tais valores sejam compensados quando da restituição, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do autor, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil)
.” (grifo nosso)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição financeira.

Por conseguinte, com
fundamento
no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na primeira instância para
15
% (
quinze
por cento), os quais deverão ser calculados
sobre o valor dacondenação
, e não sobre o valor dacausa, retificação que faço de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício
, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1017614-69.2015.8.26.0068 SP).

É como voto.

DO RECURSO DE LENOIR LUIZ ORSO

A parte consumidora requer a reforma parcial da sentença, tão somente para que a instituição financeira seja condenada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Quanto à forma de restituição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, doCDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastandoaviolação da boa-fé objetiva.

Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Especial do STJmodulou os efeitos da decisão, determinando que o novoentendimentoseriaaplicável apenas às cobranças realizadas após30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, considerando que os descontosse iniciaramem
julho
de 2019e, ao que tudo indica, perduraram após
fevereiro
de 2022, impõe-se a aplicação damodulaçãode efeitos determinada pelo STJ.

Assim,
tenho que a sentença comportaparcialalteração neste ponto
, de modo queos valores descontados até 30 de março de 2021 deverãoser restituídos de forma simples, enquantoeventuais débitosposteriores a esta data deverãoser devolvidos em dobro.

Oportunamente, transcrevoprecedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ATRASO NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MORA DOS CONSUMIDORES NÃO CONFIGURADA. JUROS E MULTA NÃO PASSÍVEIS DE COBRANÇA AOS MUTUÁRIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. COBRANÇA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, POR MODULAÇÃO. 1. Ação civil pública ajuizada por sindicatos de servidores públicos municipais contra instituição financeira que passou a efetuar descontos diretamente na conta corrente dos servidores, relativos a parcelas vencidas de empréstimos consignados, acrescidas de juros e multa, em razão do atraso no pagamento dos vencimentos pelo ente público. 2. Embora seja certo que há mora em relação ao direito do banco de receber o valor das prestações na data aprazada, no caso, dadas as circunstâncias, ela deve ser imputada à instituição pagadora. Com efeito, foi esta que descumpriu sua obrigação de pagar tempestivamente a remuneração dos servidores, deduzir do respectivo valor a prestação mensal e repassá-la ao credor, depositando, em seguida, o saldo na conta corrente do servidor. 3. Não tendo sido demonstrado prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial dos consumidores, deve ser afastada a condenação por danos morais presumidos. 4.
A Corte Especial do STJ, ao julgar os
EREsp
1.413.542/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, superando o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção quanto à necessidade de configuração de má-fé do credor. Houve, porém, a modulação de efeitos da decisão, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do seu acórdão (em 30/3/2021).
5. No caso, além de a cobrança dizer respeito a dívida vencida validamente assumida pelo mutuário, tendo o erro consistido apenas na definição do responsável pela mora, a restituição em dobro também não se justifica, porque cabível a modulação determinada no
EREsp
1.413.542/RS. Assim, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar a repetição simples do indébito, por não ter sido atestada a conduta de má-fé da instituição financeira, que, diante da existência de dívida vencida e não paga, baseou sua conduta nainterpretação de cláusulas contratuais. 6. Recurso especial parcialmente provido
”. (STJ, Quarta Turma, REsp 2.220.684/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Dje
11/9/2025).

Acresça-se, por fim, que, tendo a sentença reconhecido a nulidade absoluta dos contratos de cartão de crédito consignado n.º 15255636 e 15255636318012024, “
bem como de quaisquer outros a eles vinculados em nome do autor
”, pessoa declarada judicialmente como absolutamente incapaz desde o ano de 2012, a modulação de efeitos fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicada de forma uniforme a todos os contratos celebrados entre a instituição financeira e o autor.

Dessa forma, todos os valores indevidamente descontados antes de 30 de março de 2021 deverão ser restituídos de forma simples, ao passo que os valores descontados a partir dessa data deverão ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

Por oportuno, entendo ser necessário reformar de ofício a sentença no tocante à fixação dos consectários legais incidentes sobre a condenação, tendo em vista
se tratar
de matéria de ordem pública, de cognição obrigatória pelo julgador.

Considerando que os contratos firmados entre as partes foram declarados nulos, reconhecendo-se, portanto, a inexistência de vínculo contratual válido, a relação jurídica entre as partes assume
natureza

extracontratual
.

Nessa hipótese, impõe-se a aplicação da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça
quanto aos danos materiais devidos
, nos seguintes termos: os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54/STJ, ao passo que a correção monetária deve observar a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43/STJ.

A modificação ora promovida alinha-se aos critérios jurisprudenciais que regem a responsabilidade civil objetiva em contextos de ilícito extracontratual, assegurando a justa recomposição do dano e a integridade da reparação devida à parte prejudicada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LENOIR LUIZ ORSO
, para determinar que os valores indevidamente descontados até 30/03/2021 sejam restituídos na forma simples e, após essa data, na forma dobrada, em observância ao entendimento firmado nos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS
, observada, ainda, a correção
ex

officio
dos juros moratórios e da correção monetária, os quais deverão observar, respectivamente, a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)
.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No tocante à repetição do indébito em dobro, ainda que este julgador possua entendimento pessoal diverso quanto aos requisitos para sua aplicação, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, em observância ao princípio da colegialidade e à orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025